Tribunal: TJMT
Processo: 0018171-74.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0018171-74.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]
Parte(s):

[MUNICÍPIO DE DOM AQUINO - CNPJ: 03.347.119/0001-23 (APELANTE), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.470.358/0001-76 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PETRICK JOSEPH JANOFSKY CANONICO PONTES - CPF: 228.782.078-74 (ADVOGADO), FREDERICO DA SILVEIRA BARBOSA - CPF: 962.653.026-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL
– EMBARGOS DO DEVEDOR
– ARGUIÇÃO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE
CAUSA MODIFICATIVA OU EXTINTIVA DA OBRIGAÇÃO ORIUNDAS DE FATOS OCORRIDOS ANTES DE PROFERIDA A SENTENÇA NA AÇÃO DE CONHECIMENTO –
IMPOSSIBILIDADE (ART. 535, INCISO VI DO CPC) – MATÉRIA NÃO QUESTIONADA NO MOMENTO OPORTUNO – PRECLUSÃO CONSTATADA –
CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EMBARGANTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – QUANTUM FIXADO – OBSERVÂNCIA AOS
§§ 2o E 3o DO ARTIGO 85 DO CPC- HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA (ART. 85, §11 DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos casos de execução de título executivo judicial de obrigação de pagar contra a Fazenda Pública, devem ser observados os procedimentos estabelecidos nos
artigos 534 e 535 do Código de Processo Civil.

Nos termos do inciso VI, do artigo
535 do
Códex
Processual Civil, a Fazenda Pública pode arguir, nos embargos do devedor, causa modificativa ou extintiva da obrigação executada (pagamento, novação, compensação, transação), desde que os fatos sejam supervenientes ao trânsito em julgado da sentença.

A não insurgência dessas matérias no momento oportuno implica na ocorrência de preclusão, conforme enuncia o art. 507 do Código de Processo Civil.

Por se tratar os embargos do devedor de ação autônoma, se mostra indispensável a fixação de honorários sucumbências, devendo os seu valor observar os critérios estabelecidos nos §§ 2o e 3o, do art. 85, do Código de Processo Civil.

Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, ao julgar o Recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE DOM AQUINO
contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos dos Embargos à Execução n.o
0018171-74.2015.8.11.0041,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou o embargando ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em
em 8% (oito por cento) do valor da causa.

Aduz que embora tenha sido revel na ação de conhecimento, é garantida ao Município a ampla defesa em sede de embargos à execução, podendo inclusive utilizar em sua defesa matérias que poderiam ser apresentada no processo de conhecimento, conforme prevê o artigo 917, inciso VI do Código de Processo Civil.

Sustenta que o termo de confissão de dívida assinado em 02/2002, foi cancelado em 03/2009, por infringência ao artigo 35 da Lei Complementar n.o 101/2000.

Argumenta que com o cancelamento do termo de confissão de dívida, o Município recorrente ofereceu em Dação em Pagamento o crédito de 123.853,00 m3 metros cúbicos de água, o foi aceito e vem sendo cumprido de forma parcelada, com o abatimento mensal nas faturas de instituições estaduais.

Assevera que em razão do cancelamento do termo de confissão de dívida que substanciou a ação de cobrança, o título se tornou inexigível.

Afirma que a manutenção da execução ensejará em enriquecimento ilícito da parte Exequente, ora Apelada.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial
.
Subsidiariamente, pugna pela isenção do pagamento dos honorários advocatícios ou pela minoração.

A Apelada, em contrarrazões impugnou integralmente os fundamentos do recurso (Id.
14365990)
.

A Procuradoria Geral de Justiça não manifestou no feito sob o fundamento de ausência de interesse público primário (Id.
18340487)
.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a SANEMAT -
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em 27/04/2005, a ação ordinária n.o 3424/2005 (Cód. 211327), contra o
MUNICÍPIO DE DOM AQUINO
, visando o recebimento das
parcelas vencidas e vincendas do Termo de Confissão de Dívida com Parcelamento de Débito (Id. 14367451 - Pág. 8).

O
MUNICÍPIO DE DOM AQUINO não apresentou defesa na ação ordinária, conforme se verifica da certidão de Id.
14367463 - Pág. 1.

O Magistrado
a quo,
em 30/10/2009, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar o Município ora Recorrente ao pagamento da dívida confessada e não paga

(Id. 14367464).

A sentença, na data de 09/07/2013, foi ratificada pelo Juízo
ad quem
, da seguinte forma: “
Sendo o Munícipio revel, não contestando a validade do Termo de Parcelamento de Débito firmado com a companhia de saneamento de égua, deve prevalecer o pagamento do principal seus acessórios, nos moldes contratualmente estipulados
”.

(Id. 14367472 - Pág. 7-9 e 14367473 - Pág. 1-4).

A sentença da ação de conhecimento
transitou em julgado em 20/08/2013
, sendo a certidão colacionada no Id. 14367473 - Pág. 6.

A Apelada em cumprimento de sentença, pleiteou o pagamento do saldo atualizado até a data do protocolo, na importância de R$ 627.243,76 (seiscentos e vinte e sete mil, duzentos e quarenta e três reais e setenta e seis centavos).

A Fazenda Pública municipal, ao ser intimada, opôs os Embargos à Execução, arguindo, em síntese, que o termo de parcelamento de débito que emparelhou a execução foi cancelado em 03/2009, o que tornaria o titulo inexigível.

O Magistrado
a quo
, sob o fundamento de que tais fundamentos não poderiam ser arguidos em sede de impugnação ao cumprimento de sentença,

julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou o embargando ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em pagamento de honorários advocatícios fixados em 8% (oito por cento) do valor da causa, motivando a interposição da presente apelação.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Da possibilidade de se arguir nos embargos do devedor as matérias de defesa que poderiam ser apresentadas no processo de conhecimento

Argui o Município Apelante que, nos termos do artigo 917, inciso VI do Código de Processo Civil, a Fazenda Pública pode arguir nos embargos do devedor matérias de defesa que poderiam ser apresentada no processo de conhecimento.

Sobre o assunto, sabe-se que nos termo dos artigos 910 e 917 do Código de Processo Civil, nas execuções movidas contra a Fazenda Pública,
fundadas em título extrajudicial
, a devedora pode, em sede de embargos, arguir
qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento, como cito:

“
Art. 910. Na execução fundada em título extrajudicial, a Fazenda Pública será citada para opor embargos em 30 (trinta) dias.

[...]

§ 2o
Nos embargos, a Fazenda Pública poderá alegar qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa no processo de conhecimento
”.

“Art. 917.
Nos embargos à execução, o executado poderá alegar
:

I - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

II - penhora incorreta ou avaliação errônea;

III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

IV - retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa;

V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI -
qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento
”.

Ocorre que, esses dispositivos legais, somente são aplicados nos caso de execução de título extrajudicial,
sendo incabível em se tratando de cumprimento de sentença
, como na vertente hipótese.

Ressalta-se que nos cumprimentos de sentença contra a Fazenda Pública, como na vertente hipótese, devem ser observados os procedimentos descritos nos artigos 534 e 535 do Código de Processo Civil, como transcrevo:

“Art. 534.
No cumprimento de sentença
que impuser à Fazenda Pública o dever de pagar quantia certa, o exequente apresentará demonstrativo discriminado e atualizado do crédito contendo:

[...]

Art. 535.
A Fazenda Pública será intimada
na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico,
para, querendo
, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos,
impugnar a execução, podendo arguir
:

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;

II - ilegitimidade de parte;

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição,
desde que supervenientes ao trânsito em julgado da sentença
”.

No mesmo sentido já era o entendimento do Código de Processo Civil de 1973, vejamos:

“
Art. 741.
Na execução contra a Fazenda Pública, os embargos só poderão versar sobre
:

[...]

VI –
qualquer causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que superveniente à sentença
; [...]”.

Conforme se verifica,
somente é cabível
na impugnação ao cumprimento da sentença a arguição pela Fazenda Pública de causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição,
se esses fatos ocorrerem depois do transito em julgado da sentença proferida na ação de conhecimento
.

In casu
, a Fazenda Pública, arguiu somente na impugnação ao cumprimento da sentença, protocolado em 11/04/2015, que o documento que demonstrava a existência da divida e que embasou a ação ordinária
foi cancelado em 03/2009.

Ocorre que, na data do suposto cancelamento (03/2009), a ação de conhecimento sequer havia sido sentenciada, uma vez que foi proferida em 30/10/2009. Igualmente, consigno que em razão da remessa dos autos para o Juízo
ad
quem, para o fim de reexame necessário, o transito em julgado da sentença, conforme mencionado alhures, ocorreu somente em agosto de 2013, ou sejam depois de transcorrido mais de 5 (cinco) anos do suposto cancelamento do
termo de confissão de dívida.

Com efeito, uma vez que os supostos
fatos modificativos e/ou extintivos ocorrerem antes do transito em julgado da sentença proferida na ação de conhecimento, tais argumentos deveriam ser arguido naquela fase processual e não como fundamento na impugnação ao cumprimento de sentença, conforme óbice previsto no
VI, do artigo
535 do
Códex
Processual Civil acima transcrito.

Insta consignar que
a parte não se insurgiu no momento oportuno, tal matéria já se encontra alcançada pela preclusão, conforme enuncia o art. 507 do Código de Processo Civil, como cito:

“Art. 507 É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”

Nesse sentido são os ensinamentos dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

"2. Preclusão. A preclusão indica perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica). Esta classificação, por nós adotada, foi proposta por Chiovenda em várias passagens de sua obra”. (
NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 1240)

Na mesma vertente é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO – [...].
É vedada a rediscussão das matérias já resolvidas no curso processo a cujo respeito se operou a preclusão, conforme enuncia o art. 507 do CPC
. [...]”.
(TJMT - Ap 3555/2018, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/02/2018, Publicado no DJE 23/02/2018)

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO [...]

1. Não merece apreciação em sede recursal as matérias que não foram oportunamente postuladas e que não foram submetidas ao crivo do contraditório e do devido processo legal, operando-se a preclusão
[...]”.
(TJMT - REsp 1.370.899/SP)”. (TJMT - Ag 95646/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 30/10/2017)

Diante da impossibilidade de se analisar em impugnação ao cumprimento da sentença as matérias que deveriam ser apresentadas antes do transito em julgado da sentença da fase de conhecimento, não há que se falar em inexigibilidade do título judicial.

Deste modo, os argumentos suscitados nesse tópico não merecem prosperar.

Do Ônus Sucumbencial

Com relação ao ônus sucumbencial, sabe-se que a rejeição dos embargos à execução implica em condenação do embargante ao pagamento do ônus sucumbencial, nos termo do artigo 85,
caput
, do Código de Processo Civil, como cito:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO

[...] POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 7-
Os embargos à execução constituem verdadeira ação autônoma, que não se confunde com a de execução, de modo que cabe a fixação de honorários advocatícios de maneira autônoma e independente em cada uma das aludidas ações. Precedentes do STJ
”.
(TJMT- N.U 0000470-87.2012.8.11.0047, Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/05/2018, Publicado no DJE 22/05/2018)

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458, INCISOS II E III, E 535, INCISO II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. EXORBITÂNCIA NÃO CONFIGURADA. REVISÃO. SÚMULA 07/STJ [...]
Os embargos à execução constituem-se verdadeira ação autônoma, a qual não se confunde com a de execução, de modo que cabe a fixação de honorários advocatícios de maneira autônoma e independente em cada uma das aludidas ações.
[...]”
(STJ - AgRg no REsp: 1285656 RJ 2011/0222008-1, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 20/11/2012, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2012)

Destarte, a improcedência dos pedidos formulados em sede de embargos do devedor implica em condenação do Embargante, ora Apelante, ao pagamento dos honorários advocatícios.

Assim, a sentença deve ser mantida no ponto fixou honorários em favor do vencedor.

Do Quantum Fixado a Título de Honorários Sucumbenciais

No que tange ao
quantum
a ser fixado a título de honorários sucumbenciais os §§ 2o e 3o do artigo 85 do
Códex
Processual Civil estabelecem os percentuais que devem ser praticados quando a Fazenda Pública for parte na demanda, como cito:

“Art. 85. [...]

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 6o Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de
sentença sem resolução de mérito
”.

No caso dos autos o
valor impugnado nos Embargos do devedor é de
R$ 627.243,76 (seiscentos e vinte e sete mil, duzentos e quarenta e três reais e vinte e seis centavos)
, ou seja, aproximadamente 628 (setecentos e vinte e oito) salários mínimos
.

Destarte, deve ser aplicado ao caso o inciso o artigo 85, § 3o, inciso II do Código de Processo Civil, que estabelece que quando o valor da causa for superior a
200 (duzentos) salários-mínimos e até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, como é o caso dos autos,
os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 8% (oito por cento) e no máximo 10% (dez por cento)
, devendo ser observado o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Assim, entendo que
os honorários advocatícios fixados pelo Magistrado
a quo,
na importância de 8% (oito por cento) do valor atualizado da causa (Proveito Econômico)
, se encontram em consonância com os critérios
estabelecidos no
art. 85, §§ 2o e 3o do Código de Processo Civil.

DOS HONORÁRIOS RECURSAIS

De outro lado, cabe ressaltar que, nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil, necessário se mostra a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, devido pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal, como cito:

“Art. 85. [...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento”.

Destarte, deve ser majorada a verba sucumbencial anteriormente fixada, observando o trabalho adicional realizado em grau recursal, bem como os percentuais dispostos no §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – ADMINISTRATIVO [...] HONORÁRIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA RATIFICADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. [....]
Vencido de igual forma em grau recursal, de rigor se apresenta a necessidade de majoração dos honorários advocatícios pelos serviços desempenhados pelo advogado após a prolação da sentença, égide dos alcunhados ‘honorários recursais’
[...]”.
(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 16464/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA [...]
O Tribunal ao julgar o recurso majorará os honorários advocatícios fixados anteriormente, levando em conta o trabalho realizado no grau recursal (CPC, art. 85, § 11)
”.
(TJMT - ED 16830/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 14/06/2017)

Assim
, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
na importância de
8% (oito por cento)
, em

mais 1% (um por
cento
), alcançando a importância de
9% (nove por cento)
, a fim de cumprir o
quantum
previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte adversa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

Nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o, e 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais devido ao patrono do Apelado à importância de 9% (nove por cento) do valor atualizado da causa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020